Tribunal: TJPA
Processo: 0800947-68.2021.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800947-68.2021.8.14.0115

APELANTE: ELEN NEIDE PEREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri que condenou a ré à pena de 12 anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso I, CP), e à pena de 3 meses e 15 dias de detenção por falsa identidade (art. 307, CP). A defesa alegou nulidades na nomeação de defensor dativo e na utilização de argumento de autoridade pelo Ministério Público em plenário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) se a nomeação de defensor dativo durante o processo viola o princípio do defensor natural; (ii) se o uso de argumento de autoridade pelo Ministério Público no Tribunal do Júri configura nulidade; (iii) se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, justificando a anulação do julgamento; (iv) se é cabível a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em virtude da confissão qualificada; e (v) o cabimento da agravante do art. 61, inciso II, alínea b, do CPB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto à nomeação de defensor dativo, não houve prejuízo concreto à defesa, conforme a Súmula 523 do STF, uma vez que o defensor dativo participou ativamente em todas as etapas processuais.

4. Em relação ao argumento de autoridade, não se constatou violação ao art. 478 do CPP, pois o promotor limitou-se a enfocar a gravidade do crime, sem influenciar indevidamente o Conselho de Sentença.

5. No mérito, a decisão dos jurados foi fundamentada em provas testemunhais e periciais, não sendo manifestamente contrária à prova dos autos, conforme art. 593, III, "d", do CPP. A tese de legítima defesa foi rejeitada com base em elementos de convicção consistentes.

6. Quanto à dosimetria da pena, a pena-base para o homicídio foi fixada no mínimo legal e mantida, mesmo após o reconhecimento da confissão qualificada, uma vez que a Súmula 231 do STJ impede a redução da pena aquém do mínimo legal.

7. Correta a aplicação da agravante do art. 61, inciso II, alínea b, do CPB, em razão de o crime ter sido praticado para garantir impunidade de delito antecedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
: “1. A nomeação de defensor dativo, na ausência de defensor público disponível, não configura nulidade sem comprovação de prejuízo. 2. A exposição pelo Ministério Público sobre a gravidade dos fatos, sem uso indevido de autoridade, não constitui nulidade no Tribunal do Júri. 3. A decisão dos jurados amparada em provas testemunhais e periciais não é passível de anulação, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP. 4. A incidência de circunstância atenuante não permite redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVII, "c"; CP, arts. 121, §2º, inciso I; 307; CPP, arts. 478, 479, 593, III, "d".

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso
e
lhe

negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de novembro e finalizada aos três dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ELEN NEIDE PEREIRA DO NASCIMENTO
interpôs recurso de apelação, irresignada com sentença prolatada pelo Conselho de Sentença da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA (ID 17445441), que a condenou como incursa nos tipos penais insertos no art. 121, §2º, inciso I, e art. 307, c/c art. 69, todos do Código Penal Brasileiro, com conseguinte cominação das penas respectivas pelo Juízo Presidente, de 12 (doze) anos de reclusão e de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, com fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 17445357) que em 13 de junho de 2021, por volta das 02h00, na Travessa Belém, bairro Santa Luzia, no Município de Novo Progresso/PA, a recorrente em epígrafe, com intenção clara de matar e por motivo torpe, atacou repetidamente a vítima Jurema Brito Monteiro com uma faca de cabo vermelho, causando seu falecimento. Durante a abordagem policial, a ré ainda apresentou identidade falsa com o intuito de obter vantagem para si.

Pormenoriza que, na data, horário e local mencionados, verificou-se que a ré foi flagrada em via pública desferindo golpes de faca na vítima, movida por intenção homicida, após uma discussão ocorrida no estabelecimento “Erisvaldo”. Após o crime, ELEN foi contida por populares até a chegada da polícia, que efetuou sua prisão em flagrante. A vítima foi socorrida por uma equipe do SAMU e levada ao Hospital Municipal, mas faleceu pouco depois.

Descreve que, perante a autoridade policial, a acusada declarou que matou Jurema em represália a uma suposta agressão cometida contra sua amiga, indicando que o crime foi motivado por vingança e torpeza. Além disso, agindo de maneira consciente e voluntária, durante o interrogatório na Delegacia de Polícia de Novo Progresso, ELEN utilizou uma identidade falsa, alegando se chamar Eliane Pereira do Nascimento (sua irmã), com o objetivo de ocultar sua verdadeira identidade, dificultar a investigação de seus antecedentes e enganar as autoridades para evitar a punição.

Em
razões recursais
(ID 17445501), suscita a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade recursal em face da nomeação de defensor dativo, em que pese a atuação da Defensoria Pública na Comarca.

Ainda em sede preliminar, argumenta nulidade da sessão plenária de julgamento, em decorrência da utilização pelo RMP de argumento de autoridade, ao referir-se, na audiência, ao
modus operandi
da conduta delitiva e à folha de antecedentes da ré, em violação ao disposto no art. 479, da Lei Adjetiva Penal.

Relativamente ao mérito, clama a defesa pela declaração de nulidade da decisão do Tribunal Popular, pois contrária à evidência dos autos, de vez que as testemunhas ouvidas sequer presenciaram a prática delitiva.

No tocante à pena de homicídio, roga por sua redução, na segunda etapa do cálculo penalógico, abaixo do mínimo legal, em virtude do reconhecimento da atenuante da confissão qualificada. Quanto ao crime de falsa identidade, pleiteia o decote da agravante do art. 61, inciso II, alínea b, do CPB.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 17445505), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, com a manutenção
in totum
da sentença objurgada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do esmero defensivo, para manutenção incólume do
decisum
vergastado.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
PRELIMINARES
:

1.1. Nulidade. Nomeação dativo. Ofensa ao princípio do Defensor Natural:

Suscita a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade recursal em face da nomeação de defensor dativo, em que pese a atuação da Defensoria Pública na Comarca, em ofensa ao princípio do Defensor Natural.

Argumenta que o ato ocasionou prejuízo à defesa da apelante, tendo em vista que defensor dativo não recorrer da decisão de pronúncia, e a ré acabou por ser submetida a julgamento sem uma única testemunha ter presenciado o fato do suposto homicídio ou crime de falsa identidade.

Acerca da
vexata quaestio
, bem ponderou o Juízo presidente:

“A Defensoria Pública, suscitou questão de ordem, aduzindo haver nulidade, visto que havia Defensoria Pública desde janeiro do corrente ano, todavia alega que não houve a intimação da Defensoria Pública para tomar ciência da sentença de pronúncia, bem como para prosseguimento do feito, conforme gravação anexa. O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do requerimento da Defesa, visto que a acusada foi assistida por advogado dativo durante todo o processo, desta forma não há nulidades a serem sanadas, ainda informou que a Defensoria Pública tomou ciência nos autos, conforme gravação anexa. A MM. ª Juíza acompanhou o parecer Ministerial, indeferindo o requerimento da Defensoria Pública, visto que a ré foi acompanhada por advogado nomeado, durante todo o processo, não ocasionando qualquer nulidade ou prejuízo em sua defesa durante todo os atos processuais. Ademais, não há comprovação de prejuízo à defesa da acusada, conforme determina a súmula 523 do STF e 563 do CPP.”

Como cediço, o princípio do defensor natural é uma vertente do direito à ampla defesa, assegurando à parte acusada o direito de ser representada por um advogado de confiança ou, na impossibilidade, por um defensor apto a exercer de maneira efetiva e diligente a defesa de seus interesses. No presente caso, verifica-se que a ré solicitou assistência da Defensoria Pública, sendo-lhe designado um defensor dativo devido à impossibilidade de atuação de um defensor público.

Conforme os autos, observa-se que o defensor dativo participou ativamente do processo, apresentando as peças defensivas cabíveis. Após a pronúncia, a ré passou a ser representada por Defensor Público, o qual compareceu ao julgamento em plenário, onde exerceu defesa técnica para a ré, incluindo argumentações sustentando a tese de legítima defesa.

Com efeito, o reconhecimento de eventual nulidade exige a comprovação de prejuízo, consoante o postulado
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal e na Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual,
"no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu",

Deveras, a jurisprudência pátria entende que a mera alegação de insuficiência de defesa não é suficiente para configurar nulidade, sendo necessário demonstrar prejuízo concreto e objetivo, o que não se verifica nos autos, pois não esclarecida de que maneira a atuação da Defensoria Pública no caso poderia beneficiar a apelante.

Certamente, a atuação de defensor dativo, nomeado em casos de necessidade, não configura por si só nulidade, salvo prova de que o defensor tenha atuado de maneira substancialmente deficiente, não sendo bastante e mera alegação de que não interposto pelo defensor
ad hoc
recurso da decisão de pronúncia.

Portanto, não havendo demonstração objetiva de prejuízo à ré, afasto a preliminar de nulidade por ofensa ao defensor natural e
rejeito a preliminar arguida
.

1.2. Nulidade. Argumento de autoridade:

Ainda em sede preliminar, argumenta nulidade da sessão plenária de julgamento, em decorrência da utilização pelo RMP de argumento de autoridade, ao referir-se, na audiência, ao
modus operandi
da conduta delitiva e à folha de antecedentes da ré, em violação ao disposto no art. 479, da Lei Adjetiva Penal.

Inobstante, da análise dos registros de áudio e vídeo da sessão de julgamento revela que o Ministério Público utilizou uma estratégia discursiva enfática, realçando a gravidade do crime, mas sem ultrapassar os limites do exercício regular da acusação. A liberdade de atuação das partes no Tribunal do Júri é garantida pela Constituição e pela jurisprudência, desde que respeitados os direitos fundamentais à imparcialidade e à equidade do julgamento.

No caso em questão, o promotor expôs a gravidade do homicídio qualificado de forma veemente, mas não se identifica uso de autoridade indevida ou imputação de fatos não constantes dos autos, ainda que tenha sido feita referência à ação penal diversa, à qual responde a apelante, já que constante do caderno processual em sua folha de antecedentes (CAC à ID 17445440).

A que se nota, os argumentos foram direcionados aos elementos probatórios e não há indícios de que o Conselho de Sentença tenha sido induzido por fator externo às provas e teses apresentadas.

O art. 478, do Código de Processo Penal, assim dispõe:

“Art. 478. Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referência: I - à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado. II - ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo.”

E ainda, regulamenta o art. 479 do Código de Ritos, o seguinte:

“Art. 479. Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte.

Parágrafo único. Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croqui ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados.”

Da leitura dos dispositivo legais supratranscritos, observa-se que a norma proíbe a leitura da decisão de pronúncia ou de qualquer decisão posterior a ela, assim como o uso desfavorável do silêncio e a falta de interrogatório do réu, com o intuito de evitar influências indevidas sobre os jurados, garantindo, dessa forma, a imparcialidade durante a votação.

No caso em testilha, vislumbra-se que, em nenhum momento, houve leitura ou menção aos documentos referidos no art. 478 do Código de Processo Penal ou a qualquer outro documento anexado em desacordo com o art. 479 do CPP.

Deveras, os antecedentes criminais da ré não se enquadram nas proibições elencadas no art. 478, incisos I e II, do Código de Processo Penal, inexistindo impedimento para sua menção por qualquer das partes, sendo, portanto, passível de apresentação pelo órgão acusatório.

Nessa conjuntura, não há que se falar em ilegalidade decorrente de uma possível violação aos arts. 478 e 479, ambos da Lei Adjetiva Penal.

Oportuno ressaltar que, para violação ao art. 478 do CPP, seria imprescindível comprovar a exploração tendenciosa, por meio de argumentos de autoridade, do documento apresentado pelo Ministério Público, de forma a influenciar a convicção imediata dos jurados e, consequentemente, beneficiar ou prejudicar a ré, o que inocorreu no presente caso.

Nessa linha de intelecção, cabe conferir a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes ao dos presentes autos:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA NULIDADE DA PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ROL DO ART. 478, I, DO CPP. TAXATIVO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese, verifica-se que a defesa busca anular a sentença de pronúncia, com preclusão evidenciada, pois o acusado já foi condenado perante o Tribunal do Júri. Nesse panorama, não obstante a fundamentação da combativa defesa de que o envolvido teria sido pronunciado com base em prova inquisitorial e em testemunhos indiretos, não é possível, portanto, voltar atrás para examinar sentença de pronúncia há muito acobertada pelo exaurimento temporal e temático na instância antecedente, notadamente nos autos em que houve a condenação do réu. Precedentes.

2. A teor do art. 478, I, do Código de Processo Penal, é vedada a referência de certas peças que integram os autos da ação penal em plenário do Tribunal do Júri, a impingir aos jurados o argumento da autoridade. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o rol previsto nesse dispositivo legal é taxativo (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.158.926/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 31/5/2023.).
Dessa forma, não há quaisquer óbices, portanto, a que sejam feitas menções pelo Parquet em plenário de reportagens, sentenças pretéritas e fichas de antecedentes criminais do acusado, que não se relacionam com os fatos ora apurados. Ademais,

não há nulidade na juntada de informações acerca dos antecedentes do réu ao processo - cujo acesso é garantido aos jurados, nos termos do art. 480, § 3º, do CPP -, além de haver previsão, no referido diploma legal, de que seja perguntado ao acusado, em plenário, sobre sua vida pregressa.

3. A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. E, como é cediço, diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.

4. No presente caso, o Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que a decisão dos jurados não se encontrou manifestamente contrária à prova dos autos, tendo eles optado pela tese da acusação, com a incidência das qualificadoras (artigo 121, §2º, incisos I e IV, do CP). Assim, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.502.934/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.)”
(GRIFEI)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE. UTILIZAÇÃO DE ARGUMENTO DE AUTORIDADE POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFERÊNCIA À PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. ROL DO ART. 478, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. TAXATIVO. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INAPLICABILIDADE. EXTENSÃO DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE TORTURA, CONSIDERADO CRIME MEIO À TENTATIVA DE HOMICÍDIO. NOVA SUBMISSÃO A JULGAMENTO. DESNECESSIDADE. CADERNO PROCESSUAL SUFICIENTE A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. QUALIFICADORAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALTERAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. QUALIFICADORAS. PRESENÇA. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não há proibição à mera referência aos antecedentes do réu ou à sua prisão preventiva no plenário do Júri, não havendo falar, em ofensa ao art. 478 do CPP.

2. A jurisprudência deste Tribunal Superior possui entendimento no sentido de que o rol previsto no art. 478, I, do CPP é taxativo, não comportando interpretações ampliativas.

3. O TJ não reconheceu a existência de decisão manifestamente contrária à prova dos autos quanto ao crime de tortura, tão somente estendeu ao réu a absolvição da corré promovida pelo conselho de sentença, em razão da absorção do referido delito, considerado crime meio da tentativa de homicídio qualificado. Nesse contexto, é certo que, não tendo sido reconhecida a existência de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, não se trata de hipótese que obriga a submissão do réu a novo julgamento nos termos do art. 593, §3º, do CPP.

4. Cabe ao Tribunal, no julgamento da apelação interposta com fundamento no art. 593, III, d, do CPP, apenas a verificação da existência ou não de equívoco manifesto na apreciação das provas, não podendo, em hipótese alguma substituir a decisão dos jurados.

Nesse contexto, para cassar a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, deve ficar demonstrada sua total dissonância em relação às provas apresentadas em plenário, não sendo possível, por outro lado, a anulação quando os jurados optarem por uma das correntes de interpretação da prova apresentadas em plenário. Assim, fica garantido o duplo grau de jurisdição, não sendo, ainda, desrespeitada a soberania dos veredictos prevista constitucionalmente.

5. Na hipótese, denota-se do excerto acima que o Tribunal de origem consignou que o decreto condenatório não contraria os elementos probatórios presentes no caderno processual e que estes são suficientes para embasar o julgamento pelo Conselho de Sentença, notadamente em razão da prova oral e do depoimento da vítima.

Pontuou, ainda, que os jurados acataram uma das versões apresentadas em plenário, afastando as teses absolutórias, de modo que há de se manter a decisão em observância à soberania das decisões do júri.

6. Da mesma forma, o Tribunal de origem apontou que os jurados, diante das teses apresentadas em plenário, acolheram aquela indicada pela acusação em relação às qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Para alterar o entendimento demanda a reanálise dos fatos e das provas constantes nos autos, providência vedada nos termos da Súmula n. 7 do STJ.

7. O Tribunal de Justiça manteve o percentual de redução de 1/3 pela tentativa, tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente, considerando a gravidade das lesões sofridas pela vítima, que foi atingida em regiões letais, não tendo o delito se consumado somente porque foi socorrida e levada a atendimento hospitalar. Nesse contexto, é certo que a alteração da conclusão acerca da proximidade da consumação do crime demanda o exame aprofundado de provas e fatos, providência incabível na instância especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.

8. Quanto ao dissídio pretoriano, a defesa também não o demonstrou, pois não cumpriu nenhum dos requisitos previstos no art. 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil - CPC.

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.259.868/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 24/10/2023.)” (GRIFEI).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. JUNTADA DOS ANTECEDENTES DO RÉU. POSSIBILIDADE. ART. 478, I, DO CPP. ROL TAXATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "[n]ão viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, arrimada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista, por outro lado, a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental" (AgRg no AREsp n. 2.091.600/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, 6ª T., DJe 24/6/2022).

2. A teor do art. 478, I, do Código de Processo Penal, é vedada a referência de certas peças que integram os autos da ação penal em plenário do Tribunal do Júri, a impingir aos jurados o argumento da autoridade. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o rol previsto nesse dispositivo legal é taxativo.

3. Não há nulidade na juntada de informações acerca dos antecedentes do réu ao processo - cujo acesso é garantido aos jurados, nos termos do art. 480, § 3º, do CPP -, além de haver previsão, no referido diploma legal, de que seja perguntado ao acusado, em plenário, sobre sua vida pregressa.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.158.926/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 31/5/2023.)”
(GRIFEI)

Portanto, apesar dos argumentos apresentados pela Defesa, não restou demonstrado nos autos, de forma inequívoca, que o representante do Ministério Público Estadual tenha utilizado qualquer argumento de autoridade durante os debates orais, não havendo, portanto, fundamento para alegar nulidade do julgamento popular.

Lado outro, o discurso de autoridade, quando se limita a enfatizar a gravidade dos fatos, não é causa de nulidade, devendo-se verificar o abuso efetivo que comprometa a lisura do julgamento.

Assim, entendo que a atuação do Ministério Público no plenário do Tribunal do Júri manteve-se dentro dos parâmetros aceitáveis, não configurando abuso de autoridade.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade
por uso de argumento de autoridade.

2.
MÉRITO
.

2.1. Sentença contrária às provas dos autos:

Relativamente ao mérito, clama a defesa pela declaração de nulidade da decisão do Tribunal Popular, pois contrária à evidência dos autos, de vez que as testemunhas ouvidas sequer presenciaram a prática delitiva.

Da análise acurada dos autos, observa-se que a tese defensiva é totalmente inviável, tendo em vista que a decisão do Tribunal do Júri encontra-se em perfeita harmonia com as provas carreadas no bojo do caderno processual.

Vale destacar que a Constituição Federal submete os crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri e confere soberania ao seu veredicto (art. 5º, XXXVII, alínea "c"). Lado outro, o Código de Processo Penal permite a declaração de nulidade deste veredicto quando manifestamente contrário à prova dos autos, consoante art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

A relativização do citado preceito constitucional, nos moldes em que realizado pelo Código de Ritos, revela-se razoável, de sorte a afastar a decisão eventualmente absurda e flagrantemente contrária à prova dos autos.

Inobstante, a incidência do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, para que seja respeitada a soberania do Tribunal do Júri, deve operar-se de forma excepcional, em situações de incontestável incompatibilidade entre o veredicto e as provas. É preciso que a conclusão final exarada pelo conselho de sentença não encontre amparo em
NENHUMA
prova dos autos.

Nesse contexto, para que a apelante seja submetida a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver prova cabal de ser esta totalmente dissociada do conjunto probatório, assim, se houver o acolhimento de uma das teses apresentadas, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Assim, oferecidas aos Jurados vertentes alternativas da verdade dos fatos, fundadas pelo conjunto da prova, mostra-se inadmissível que o Tribunal, seja em apelação ou em revisão criminal, desconstitua a opção do Tribunal do Júri - porque manifestamente contrária à prova dos autos - sufragando, para tanto, tese contrária,
"verbis
":

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, IV, DO CPB). 1. DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESPROVIMENTO. A DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI É REGRADA PELA SOBERANIA DOS VEREDITOS E SÓ DEVE SER ANULADA SE FLAGRANTE A CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS, O QUE NÃO SE AFIGURA NO PRESENTE CASO, UMA VEZ QUE OS JURADOS DECIDIRAM DE ACORDO COM A TESE QUE LHE MELHOR LHES CONVENCEU. 2. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO. A PENA JÁ FOI FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO PREVISTO EM LEI, QUAL SEJA DE 12 ANOS DE RECLUSÃO, PELO FATO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SEREM TODAS APONTADAS COMO FAVORÁVEIS AO APELANTE, COMO BEM EXPLICITADO NA SENTENÇA. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena do apelante em 12 (doze) anos de reclusão em Regime Fechado. (TJE/PA, 2020.00738820-48, 212.313, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-04)

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRIBUNAL DO JURI. DELITO DE HOMICIDIO DESCLASSIFICADO PARA O DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DE LEGITIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. Não prosperam as alegações de legítima defesa. As agressões da recorrente Estefane consistiram em golpes de faca em regiões vitais do corpo da vítima Denilson (nuca e peito) ocorreram de forma gratuita e excessiva, não constando nos autos qualquer prova de que a apelante buscava se defender de ataque iminente. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO APELANTE. PEDIDO CABÍVEL. Dois parâmetros do art. 59 do CPB desfavorecem o acusado, razão pela qual redimensiono a pena em 08 anos de reclusão. Na segunda fase, presença das circunstâncias atenuantes de confissão espontânea e menoridade, passando a pena para 07 anos de reclusão, a que torno definitiva em razão de outras causas de aumento e diminuição. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJE/PA, 2020.00401690-19, 211.683, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-06)

No caso em apreço, é de se reconhecer que o douto Conselho de Sentença perfilhou, dentre as versões apresentadas, aquela que mais lhe aprouve.

A douta Defesa alega a tese de decisão contrária às provas dos autos, ancorando-se na versão de que não houve testemunha ocular do ilícito.

No entanto, segundo os relatos testemunhais, a confusão que culminou na tragédia teve início em uma casa de shows denominada “Erisvaldo” e terminou em um lago próximo. De acordo com as declarações, a vítima teria primeiramente desferido uma garrafada em uma terceira pessoa, situação que desencadeou a sequência de eventos. A vítima teria, então, corrido para a rua em tentativa de escapar, momento em que a ré,
Elen Neide Pereira do Nascimento, a perseguiu e desferiu os golpes com uma faca de serra.

Em sessão plenária de julgamento, pugnou a defesa pela absolvição da ré, sob o argumento de esta ter agido em legítima defesa.
Entretanto,
a legítima defesa objetiva exige uma agressão atual e iminente contra a própria ré.

O
modos operandi
do caso vertente revela nuances refutadoras da assinalada excludente de ilicitude.

A narrativa da defesa de a
acusada ter repelido uma agressão iminente e inevitável, que expusesse risco à sua vida ou a de terceiros, não exsurge dos autos.

Refutou o Corpo de Jurados a causa de antijuricidade, diante de evidências de que a ré não se defendeu de injusta agressão da vítima.
Noticiam as provas que, em que pese a agressão prévia da vítima à terceira pessoa, a apelante empreendeu perseguição à ofendida, e a executou com inúmeras facadas, com nítido propósito homicida, a que se extrai do Laudo Cadavérico à ID 17445421.

Assim, mesmo que diante suposta e prévia discussão, a ré não se viu sob perigo iminente à sua vida ou a de terceiro,
dispondo de meios e tempo necessário para evitar qualquer espécie de ameaça à sua integridade física.

A reação da ré ultrapassou o limite de uma resposta proporcional e necessária para afastar o perigo. A perseguição até a rua e o uso de uma faca, mesmo sendo uma "faquinha de serra", sugerem um excesso que afastou a possibilidade de legítima defesa.

No tocante à ausência de testemunhas oculares da agressão, observa-se que a
ré foi detida por populares ainda no local do crime
e, inclusive, de posse da arma branca empregada na ação. No processo, também foram ouvidas as testemunhas PC -
Victor Nascimento Corrêa e PM - Odiclei de Almeida Macedo
, os quais, em suas declarações, corroboram os demais elementos de convicção produzidos ao longo da marcha processual.

No tocante à qualificadora do motivo torpe – inciso I, §2º, do art. 121, do CPB - sua incidência, já que teria agido motivada por vingança, é robustecida pela própria recorrente em seu depoimento na fase de instrução, quando declara que teve um relacionamento com a vítima Jurema, a qual teria agredido sua acompanhante.

Sabe-se que a exclusão das circunstâncias qualificadoras presentes na exordial acusatória e posteriormente reconhecidas pelos jurados justifica-se, tão-somente, quando forem manifestamente improcedentes, o que não ocorre
in casu
, tendo sido acertadamente reconhecidas pelo Conselho de sentença.

Relativamente ao delito no art. 307, do Código Pena Brasileiro, a autoria e a materialidade ressoam nítidas dos autos. Com efeito, a apelante, durante seu interrogatório policial, em 13/06/2021, forneceu identidade falsa (ID 17445323), identificando-se como “
Eliane Pereira do Nascimento
”, com o objetivo de obter vantagem em benefício próprio. Sua identificação criminal foi realizada em nome diverso, sua prisão em flagrante, inclusive, foi homologada e convertida em preventiva em nome de outra pessoa, bem anexada certidão de antecedentes criminais diversa.

A Certidão à ID 17445345, pág. 03, atesta que a ré forneceu o nome de sua irmã como forma de fugir das acusações. Apenas ao ser analisadas suas digitais é que foi notada a inconsistência entre as digitais colhidas e aquelas constas do sistema Prodepa.

Consuma-se o crime quando o agente irroga, inculca ou imputa a si próprio ou a terceiro a falsa identidade, independentemente da obtenção da vantagem própria ou de outrem ou prejuízo alheio visados.

Portanto, o crime restou configurado quando a apelante, perante a autoridade policial, se apresentou com o nome de terceiro, na tentativa de esconder seus antecedentes criminais.

Vê-se, portanto, que a decisão do Tribunal Popular,
in casu,

não

se mostrou divorciada do apurado na instrução processual.
Na verdade, infere-se que
a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada suficientes elementos de prova,
caindo por terra a versão de legítima defesa sustentada.

De todo
improcedente, portanto, o pleito anulatório
por decisão contrária às provas dos autos.

2.2. Dosimetria penal:

A) Crime de homicídio:

No tocante à pena de homicídio, roga a defesa por sua redução, na segunda etapa do cálculo penalógico, abaixo do mínimo legal, em virtude do reconhecimento da atenuante da confissão qualificada.

A que se nota, a pena-base foi aplicada no
patamar mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão
. Ato seguinte, não foram reconhecidas agravantes. Reconhecida a atenuante da confissão qualificada, não houve minoração da reprimenda, face ao enunciado da Súmula 231 do STJ. Ao final, a pena foi mantida, definitiva, no
quantum
basilar.

Tal entendimento apresenta consonância com a orientação do verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, cuja dicção prevê que

“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Relativamente à plena vigência do entendimento sumular, colho recente jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DOS ARTS. 171, § 3º E 297, § 3º, III, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONFISSÃO. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A instância de origem afastou a aplicação do instituto da consunção, dado o não esgotamento da potencialidade lesiva da falsificação de documento público quando da prática do estelionato, demonstrando sua autonomia, o que impede a absorção de um delito pelo outro.

2. Para rever as conclusões alcançadas pela Corte regional, soberana no exame do acervo fático-probatório dos autos, seria imprescindível a reanálise dos elementos de prova produzidos, procedimento que não se coaduna com a via do recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ.

3. Nos termos da Súmula 231 do STJ, a incidência de circunstância atenuante não pode implicar a redução da pena abaixo do mínimo legal.

4. Conquanto a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência consolidada na Súmula n. 231/STJ, remetendo, assim, os autos dos Recursos Especiais n.s 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, até o momento, não houve determinação de sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, como permitido no § 1º do art. 125 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.122.715/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)”

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENATL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNINO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231, STJ. PLENA APLICABILIDADE. PRECEDENTES.

I - O Tribunal a quo decidiu que a existência de circunstâncias atenuantes não pode resultar em uma redução da pena abaixo do mínimo legal, com base na aplicação da Súmula n. 231, STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". A aplicação da mencionada jurisprudência desta Corte continua sólida e o agravante não apresentou um argumento válido que pudesse, em princípio, justificar uma alteração da interpretação sobre o assunto (overruling).

II - Conquanto a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência consolidada na Súmula n. 231/STJ, remetendo, assim, os autos dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, até o momento, não houve determinação de sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, como permitido no § 1º do art. 125 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Desta feita, não há óbice para o julgamento do presente feito.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.472.709/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ AINDA VIGENTE NESTA CORTE. RECURSOS ESPECIAIS SUBMETIDOS À ANÁLISE DA TERCEIRA SEÇÃO. SOBRESTAMENTO DOS FEITOS NÃO DETERMINADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da atual jurisprudência desta Corte, mostra-se inviável a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da confissão espontânea, ora prevista no art. 65, inc. III, "d", do Código Penal - CP , conforme dispõe a Súmula n. 231 desta Corte.

2. Entende-se que "não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior" (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 31/8/2020).

3. Embora a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência consolidada na Súmula n. 231/STJ, remetendo, assim, os autos dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, não fora determinado o sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz. Desse modo, não há óbice ao julgamento do presente feito.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.548.317/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA NEGADA - SÚMULA N. 630/STJ. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 231/STJ. INVIABILIDADE. DESPROVIMENTO.

1. Consoante o enunciado da Súmula n. 630/STJ, "[a] incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio".

2. In casu, conforme ressaltado pelo Tribunal local, "nenhuma das rés admitiu especificamente a prática da traficância, razão pela qual não fazem jus a atenuante em questão", não havendo falar-se em inidoneidade.

3. "Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, 'a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal'. 1.1. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)' (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.)" (AgRg no AREsp n. 2.226.158/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.) 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 829.795/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior.

2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.094.324/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)”

B) Do crime do art. 307, do CPB:

Quanto ao crime de falsa identidade, pleiteia a defesa o decote da agravante do art. 61, inciso II, alínea b, do CPB.

No caso, no que concerne ao referido delito, a pena-base também foi estipulada no
quantum
mínimo abstrato de 03 (três) meses de detenção. A seguir, ausentes atenuantes, foi reconhecida a
agravante em referência
, em razão de o crime ter sido praticado para garantir impunidade de delito antecedente, pelo que a sanção foi exasperada em
1/6 (um sexto)
, com conseguinte cominação da reprimenda definitiva de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Consoante ao norte frisado, a ré, durante seu interrogatório policial forneceu identidade falsa, identificando-se como “
Eliane Pereira do Nascimento
”, com o objetivo de obter vantagem em benefício próprio, ou seja, omitir sua vida pregressa maculada, consoante sua folha de antecedentes criminais.

Assim, correta a aplicação da agravante em apreço.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego,
para manutenção do
decisum
combalido em sua integralidade.

É o voto.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/12/2024